Tribunal: TJBA
Processo: 8070092-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070092-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEIDNEUZA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. É pacífico o entendimento, segundo o qual, nos embargos de declaração, devem ser observados os limites traçados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses de erro material).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na alegação de omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre a tese de que o consumidor tinha plena ciência e anuência quanto à possibilidade de inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), em caso de inadimplemento contratual.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. Dos fundamentos contidos nos embargos de declaração, não se extrai a existência de qualquer vício no acórdão recorrido, capaz de ser saneado por esta via horizontal. Verifica-se, em verdade, que o embargante pretende, apenas, que este Tribunal realize outro juízo de valor a partir de uma reanálise da matéria já julgada, dada a sua insatisfação com o provimento jurisdicional.

4. Restando evidenciado o intento de rediscutir matéria já decidida no Órgão Fracionário, adverte-se o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa (art.1.026, § 2.º, do CPC) frente a novos embargos de declaração manifestamente procrastinatórios.

IV. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Vistos, relatados e discutidos o Embargo de Declaração n.°
8070092-43.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargante o
BANCO ITAÚ S/A.
, e como Embargada,
LIEDNEUZA SOARES DOS SANTOS.

Acordam
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, pelas razões que integram o voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11